Tribunal: STJ
Processo: 1401859-61.2020.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1990662 - MS (2021
/0306916-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: SILVANA UGHINI
EMBARGANTE
: MATEUS ALBERTO UGHINI
EMBARGANTE
: RENATA DOLORES UGHINI
ADVOGADO
: GERALDO LUIZ DOS SANTOS ZIBETTI - RS005949
EMBARGADO
: AGROPECUARIA ETHAL LTDA - ME
ADVOGADOS
: JOANA D'ARC AMARAL BORTONE - DF032535
MARIA CAROLINA FEITOSA DE ALBUQUERQUE TARELHO -
DF042139
GABRIEL ABRÃO FILHO - MS008558
INTERES.
: ANDRÉ LUÍS BORGES UGHINI
INTERES.
: ELIZIANE UGHINI GRAZZIOTIN
INTERES.
: ENY THEREZINHA BORGES UGHINI
INTERES.
: ALEXANDRE AUGUSTO BORGES UGHINI
INTERES.
: DELVO UGHINI
INTERES.
: LOURDES MARIA SCORSATTO UCHINI
INTERES.
: PAULO SÉRGIO CRUSIUS
ADVOGADO
: ANTONINHO JOSÉ ROSSETTO - RS011500
INTERES.
: VALDRA KRAEMER UGHINI
INTERES.
: CLÁUDIA KRAEMER UGHINI TRINDADE
INTERES.
: MAURICIO KRAEMER UGHINI
ADVOGADO
: MAURÍCIO KRAEMER UGHINI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
TO003956B
INTERES.
: DELIRIO JOSE UGHINI
INTERES.
: DORILDE MARIA ROSSETO UGHINI
ADVOGADO
: EDUARDO UGHINI GRAZZIOTIN - RS093854
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
Documento eletrônico VDA49863709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:34
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 3f407429-0e65-4a1d-9c3a-24555e94fcef

II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC/2015.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC/2015, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Marco Buzzi
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Impedida a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA49863709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:34
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 3f407429-0e65-4a1d-9c3a-24555e94fcef

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1990662 - MS (2021
/0306916-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: SILVANA UGHINI
EMBARGANTE
: MATEUS ALBERTO UGHINI
EMBARGANTE
: RENATA DOLORES UGHINI
ADVOGADO
: GERALDO LUIZ DOS SANTOS ZIBETTI - RS005949
EMBARGADO
: AGROPECUARIA ETHAL LTDA - ME
ADVOGADOS
: JOANA D'ARC AMARAL BORTONE - DF032535
MARIA CAROLINA FEITOSA DE ALBUQUERQUE TARELHO -
DF042139
GABRIEL ABRÃO FILHO - MS008558
INTERES.
: ANDRÉ LUÍS BORGES UGHINI
INTERES.
: ELIZIANE UGHINI GRAZZIOTIN
INTERES.
: ENY THEREZINHA BORGES UGHINI
INTERES.
: ALEXANDRE AUGUSTO BORGES UGHINI
INTERES.
: DELVO UGHINI
INTERES.
: LOURDES MARIA SCORSATTO UCHINI
INTERES.
: PAULO SÉRGIO CRUSIUS
ADVOGADO
: ANTONINHO JOSÉ ROSSETTO - RS011500
INTERES.
: VALDRA KRAEMER UGHINI
INTERES.
: CLÁUDIA KRAEMER UGHINI TRINDADE
INTERES.
: MAURICIO KRAEMER UGHINI
ADVOGADO
: MAURÍCIO KRAEMER UGHINI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
TO003956B
INTERES.
: DELIRIO JOSE UGHINI
INTERES.
: DORILDE MARIA ROSSETO UGHINI
ADVOGADO
: EDUARDO UGHINI GRAZZIOTIN - RS093854
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA49863704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:08:59
Código de Controle do Documento: e7a38ac5-f7c9-4f8f-bb49-654783c006d8

2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC/2015.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC/2015, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 1.064-1.083) opostos por
MATEUS ALBERTO UGHINI e OUTROS a acórdão desta relatoria que julgou agravo
interno nos termos da seguinte ementa (fls. 1.041-1.042):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial
provimento ao recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após
a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma que "os Embargantes não
participaram da mencionada monitória, porque estavam cientes de que, levantada a
suspensão da execução, poderiam pedir o prosseguimento com inclusão das três
últimas parcelas, sem qualquer tumulto ou óbice, porquanto o fluxo da prescrição, pelo
ajuizamento da execução de contrato, estava suspenso, naturalmente. [...]. Trata-se de
acórdão que fez coisa julgada entre as partes que litigaram entre si, sem qualquer
Documento eletrônico VDA49863704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:08:59
Código de Controle do Documento: e7a38ac5-f7c9-4f8f-bb49-654783c006d8

efeito contra terceiros. E os Embargantes, em relação à mencionada demanda, são
" (fls. 1.069-
terceiros, não podendo, portanto, serem atingidos por aquela coisa julgada
1.070).
Aduz que, "mesmo que os demais Exequentes tivessem sido flagrados pela
prescrição, nada os impediria de pedir a inclusão das três últimas parcelas na
execução já iniciada, desconsiderando, assim a monitória, totalmente ineficaz para
retirar dos demais Exequentes um direito já consolidado, desde o momento em que
ajuizaram a execução de contrato. O que não podiam era ajuizar uma nova execução
" (fl. 1.072).
com as parcelas de modo independente
Informa que "alguns dias atrás os Embargantes tomaram conhecimento de
uma situação preocupante e que será melhor descrita por respostas da Inteligência
Artificial DEEP SEEK sobre a aposentadoria compulsória do Desembargar Signatário,
no dia 8 de junho de 2021, como se vê por extratos das diversas consultas feitas
(esclarecendo os Embargantes que arquivaram as consultas para eventual juntada, se
lhe for determinado). [...]. Para complementação dos argumentos acima levantados,
desde logo requerem os Embargantes que Vossa Excelência determine a requisição
do comprovante dos elementos indicados pela Inteligência Artificial, se forem
verdadeiros, antes de desconsiderá-los, mais precisamente se o Desembargados
SIDENI SONCINI PIMENTEL foi aposentado compulsoriamente em 8 de junho de
2021. Caso Vossa Excelência constatar que tal informação seja verdadeira, tendo sido
compulsoriamente aposentado em 8 de junho de 2021, o Vice-Presidente, em tese,
não poderia ter decidido sobre a denegação do Recurso Especial em 21 de junho de
2021 e em 2 de agosto de 2021, entendendo os Embargantes que parecem nulas as
"
duas decisões referidas, salvo se tivesse ele retornado às suas atividades logo depois
(fls. 1.076-1.078).
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 1.257-1.274), com pedido de aplicação da
multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, o que não se evidencia no caso em
exame.
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
Documento eletrônico VDA49863704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:08:59
Código de Controle do Documento: e7a38ac5-f7c9-4f8f-bb49-654783c006d8

O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 1.049-1.050):
2. Da exclusão das três parcelas finais
Segundo o TJMS, "tendo em vista que, de fato, como reconheceu o julgador
de piso, tais parcelas já foram objeto de pedido e apreciação quando do
ajuizamento de ação monitória, a qual foi extinta em pelo acolhimento da
prejudicial de prescrição (fls. 1.086/1.098) e, havendo decisão transitada em
julgada sobre a matéria, o pedido, por óbvio, encontra-se fulminado pela
coisa julgada, nos termos do artigo 337, § 4° do CPC. Aliás, como bem
observou o magistrado a quo a parte não pode, após o insucesso na ação
monitória, simplesmente buscar novamente, através da presente demanda, a
cobrança das parcelas já reconhecidas como prescritas, em evidente
" (fl. 203).
desrespeito a coisa julgada decorrente da demanda anterior
Quanto à questão central do recurso — a possibilidade de inclusão na
execução das três parcelas finais — a Corte local reconheceu a existência
de coisa julgada material sobre o tema, em razão de sentença transitada em
julgado proferida em ação monitória que declarou prescritas as referidas
parcelas.
Portanto, para afastar a conclusão do Tribunal de origem de existência de
coisa julgada material, seria necessário, mais uma vez, reexaminar o
conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de
recurso especial (Súmula n. 7/STJ).
Os agravantes sustentam que não foram parte na ação monitória, tratando-
se de crédito divisível, e que, portanto, não estariam vinculados à coisa
julgada formada naquele processo.
Essa alegação não foi analisada previamente pelo Tribunal de origem,
apesar da oposição de embargos declaratórios. Caberia à parte alegar
violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil especificamente quanto à
tese, o que não ocorreu. Dessa forma, à falta do indispensável
prequestionamento, incide a Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Da aplicação do art. 323 do CPC
Os agravantes alegam que teriam direito à inclusão das parcelas vincendas
por força do art. 323 do CPC.
Ocorre que a aplicação do referido dispositivo legal pressupõe a existência
de relação jurídica válida e eficaz, o que não ocorre no caso, uma vez que o
próprio direito de cobrança das parcelas foi declarado prescrito por decisão
transitada em julgado.
Não se trata, portanto, de meras parcelas vincendas de obrigação válida,
mas de pretensão judicialmente reconhecida como prescrita, com trânsito
em julgado.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado reconheceu explicitamente
que a questão da impossibilidade de extensão da coisa julgada formada na ação
monitória aos embargantes (por não terem sido partes naquele processo) não foi
analisada pelo Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de
declaração, e que caberia à parte ter apontado especificamente violação ao art. 1.022
do CPC em relação a essa tese.
Não havendo prequestionamento da matéria, conforme expressamente
reconhecido pelo acórdão embargado, não há omissão a ser sanada, visto que esta
Documento eletrônico VDA49863704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:08:59
Código de Controle do Documento: e7a38ac5-f7c9-4f8f-bb49-654783c006d8

Corte não poderia analisar originariamente questão não decidida pelo Tribunal de
origem.
No que tange à suposta nulidade da decisão que negou seguimento ao
recurso especial, trata-se igualmente de matéria não suscitada anteriormente e que
não tem relação com vícios intrínsecos do acórdão embargado. Ademais, "o juízo de
admissibilidade do recurso especial é bifásico. A decisão de admissibilidade proferida
pelo Tribunal local não vincula o Superior Tribunal de Justiça na aferição dos
pressupostos de admissibilidade do apelo nobre. Isso porque compete a esta Corte,
órgão destinatário do recurso especial, o juízo definitivo de admissibilidade mediante
" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.971.228/MG,
nova análise dos pressupostos recursais
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
26/4/2022
).
29/4/2022
Por fim, o acórdão embargado analisou expressamente a aplicabilidade do
art. 323 do CPC ao caso concreto, afastando-a em razão da existência de decisão
transitada em julgado declarando a prescrição do direito de cobrança das parcelas. O
fato de o acórdão não ter acolhido a tese dos embargantes não constitui omissão,
contradição ou obscuridade.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Por fim, indefiro, por ora, o pedido de condenação da parte recorrente à
multa, visto que não demonstrada conduta maliciosa ou temerária, a justificar tal
sanção.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49863704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:08:59
Código de Controle do Documento: e7a38ac5-f7c9-4f8f-bb49-654783c006d8

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

EDcl no AgInt no
Número Registro: 2021/0306916-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.990.662 /
MS
Números Origem: 001000254657 00254650420008120001
002546504200081200011401859612020812000050005 1000254657
14018596120208120000 1401859612020812000050005 200000254657
254650420008120001 2546504200081200011401859612020812000050005
PAUTA: 12/08/2025
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra :
MARIA ISABEL GALLOTTI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ELIANE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA RECENA
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SILVANA UGHINI
AGRAVANTE
: MATEUS ALBERTO UGHINI
AGRAVANTE
: RENATA DOLORES UGHINI
ADVOGADO
: GERALDO LUIZ DOS SANTOS ZIBETTI - RS005949
AGRAVADO
: AGROPECUARIA ETHAL LTDA - ME
ADVOGADO
: GABRIEL ABRÃO FILHO - MS008558
ADVOGADA
: JOANA D'ARC AMARAL BORTONE - DF032535
ADVOGADA
: MARIA CAROLINA FEITOSA DE ALBUQUERQUE TARELHO -
DF042139
INTERES.
: ANDRÉ LUÍS BORGES UGHINI
INTERES.
: ELIZIANE UGHINI GRAZZIOTIN
INTERES.
: ENY THEREZINHA BORGES UGHINI
INTERES.
: ALEXANDRE AUGUSTO BORGES UGHINI
INTERES.
: DELVO UGHINI
INTERES.
: LOURDES MARIA SCORSATTO UCHINI
INTERES.
: PAULO SÉRGIO CRUSIUS
ADVOGADO
: ANTONINHO JOSÉ ROSSETTO - RS011500
INTERES.
: VALDRA KRAEMER UGHINI
INTERES.
: CLÁUDIA KRAEMER UGHINI TRINDADE
INTERES.
: MAURICIO KRAEMER UGHINI
ADVOGADO
: MAURÍCIO KRAEMER UGHINI (EM CAUSA PRÓPRIA) - TO003956B
INTERES.
: DELIRIO JOSE UGHINI
INTERES.
: DORILDE MARIA ROSSETO UGHINI
ADVOGADO
: EDUARDO UGHINI GRAZZIOTIN - RS093854
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Sociedade - Desconsideração da Personalidade Jurídica
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: SILVANA UGHINI
EMBARGANTE
: MATEUS ALBERTO UGHINI
C542164449458311<05254@
2021/0306916-7 - AREsp 1990662 Petição : 2025/0033842-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49687509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 18:07:10
Código de Controle do Documento: 615A5D86-FF45-4ADB-BE88-39A63969D7EB

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

EDcl no AgInt no
Número Registro: 2021/0306916-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.990.662 /
MS
EMBARGANTE
: RENATA DOLORES UGHINI
ADVOGADO
: GERALDO LUIZ DOS SANTOS ZIBETTI - RS005949
EMBARGADO
: AGROPECUARIA ETHAL LTDA - ME
ADVOGADO
: GABRIEL ABRÃO FILHO - MS008558
ADVOGADA
: JOANA D'ARC AMARAL BORTONE - DF032535
ADVOGADA
: MARIA CAROLINA FEITOSA DE ALBUQUERQUE TARELHO -
DF042139
INTERES.
: ANDRÉ LUÍS BORGES UGHINI
INTERES.
: ELIZIANE UGHINI GRAZZIOTIN
INTERES.
: ENY THEREZINHA BORGES UGHINI
INTERES.
: ALEXANDRE AUGUSTO BORGES UGHINI
INTERES.
: DELVO UGHINI
INTERES.
: LOURDES MARIA SCORSATTO UCHINI
INTERES.
: PAULO SÉRGIO CRUSIUS
ADVOGADO
: ANTONINHO JOSÉ ROSSETTO - RS011500
INTERES.
: VALDRA KRAEMER UGHINI
INTERES.
: CLÁUDIA KRAEMER UGHINI TRINDADE
INTERES.
: MAURICIO KRAEMER UGHINI
ADVOGADO
: MAURÍCIO KRAEMER UGHINI (EM CAUSA PRÓPRIA) - TO003956B
INTERES.
: DELIRIO JOSE UGHINI
INTERES.
: DORILDE MARIA ROSSETO UGHINI
ADVOGADO
: EDUARDO UGHINI GRAZZIOTIN - RS093854
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Marco Buzzi votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.Impedida a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
C542164449458311<05254@
2021/0306916-7 - AREsp 1990662 Petição : 2025/0033842-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49687509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 18:07:10
Código de Controle do Documento: 615A5D86-FF45-4ADB-BE88-39A63969D7EB